Tribunal: STF
Processo: ARE 1603370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS NAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REITERAÇÃO DE MATÉRIA TRAZIDA NA EXORDIAL, NÃO ENFRENTADA NA SENTENÇA. OMISSÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO OU CRÉDITO DE VALORES EM CASO DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO NÃO EXARADA NO PEDIDO CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO RECURSO. MÉRITO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.099) E DO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 259). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NA FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DECORRENTE DE SAÍDAS DE MERCADORIAS COMO SE ISENTAS FOSSEM E REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA COM RETORNO EM VALORES INFERIORES AO INFORMADO QUANDO REMETIDAS. DIFERENÇA PARA MENOS NOS RETORNOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS TRIBUTÁVEIS. NATUREZA RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELO CONTRIBUINTE. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A IMPROCEDÊNCIA DA PRESUNÇÃO. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO DÉBITO FISCAL NELE CONTIDO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DOS SÓCIOS, QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE. DESPROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA.
1. É possível à parte a repetição de argumentação trazida na Peça Exordial nas razões recursais ainda que a matéria não tenha sido enfrentada na Sentença, sem que configure violação à dialeticidade recursal.
2. O exercício, nas razões da Apelação, de pretensão não deduzida na Petição Inicial, configura indevida inovação recursal, o que impõe o não conhecimento dessa parte do Recurso. 
3. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema n.º 1.099), e do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema n.º 259).
4. Na remessa para industrialização em filial, o retorno dos insumos, ainda que simbólico, somado ao estoque final, deve ocorrer com o mesmo valor que foram remetidos pela matriz, sendo que a diferença para menos nos retornos autoriza a presunção de omissão de saídas de mercadorias tributáveis ou de prestações de serviços sem o recolhimento do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
5. Não tendo o contribuinte logrado êxito em comprovar a improcedência da presunção da omissão de saídas de mercadorias tributáveis, é impositiva a manutenção do auto de infração que, com base no RICMS/PB, constituiu o crédito tributário e aplicou multa em seu desfavor.
6. Os sócios são os únicos legitimados a demandar em juízo para que haja a desconstituição de sua condição de corresponsáveis pela dívida tributária, carecendo a Pessoa Jurídica, dessa forma, de legitimidade ativa quanto a esse pleito

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 155, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente